Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711588-54.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal (0727817-28.2020.8.07.0001) foi arquivado (id 209314181), em razão de acordo homologado (id 208528766). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos Embargos de Declaração (id 63471009). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 08/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator